Tribunal: TJMT
Processo: 0006021-32.2016.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006021-32.2016.8.11.0007
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RAIMISSON PESSOA - CPF: 804.997.752-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEIA RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 562.555.949-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA E NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE DECISÃO QUE ACOLHEU A REMIÇÃO DEGRADANTE – PRELIMINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRECLUSÃO – ACOLHIDO –
NÃO INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO – SÚMULA 700 DO STF – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Em face da ausência de manifestação do MP contra a decisão proferida, mediante interposição de recurso cabível, a matéria encontra-se preclusa, não podendo agora o período que foi descontado em razão da remição degradante ser revisto por este e. Tribunal, em virtude da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0006021-32.2016.8.11.0007

– (Cód. 145953), em trâmite pela 5ª Vara Criminal da Alta Floresta/MT, que concedeu a remição em condição degradante ao reeducando RAIMISSON PESSOA. (Id. 40459467)

Nas razões recursais, o
Ministério Público
pugna a reforma parcial da decisão objurgada, para reconhecer a exclusão de 95 (noventa e cinco) dias de remição de pena cumprida em situação degradante. (Id. 40459489)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, sustentando que já houve preclusão quanto a decisão que concedeu a remição degradante, e assim pede pelo não conhecimento do recurso, sendo mantida a decisão agravada. (Id. 40459494 e 40459495)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 40459491).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 41554955)

“
Agravo em Execução
– Estupro de Vulnerável [art. 217-A, do Código Penal] – remição de 95 [noventa e cinco] dias de pena com base em situação degradante do presídio de Alta Floresta-MT – irresignação ministerial – pretendida revogação da decisão - procedência – Lei de Execuções Penais não prevê tal hipótese de remição de pena – incompatibilidade com os fins da remição –
Pelo provimento do recurso
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFENSORIA.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, suscitou preliminar de não-conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria nele versada já está preclusa e transitou em julgado.

O Órgão Ministerial busca afastar os efeitos de decisão proferida nos autos do Processo de Código 125665, matéria amplamente debatida, conforme já consignado na decisão objurgada (Id. 40459467), em que, as partes puderam apresentar seus argumentos e requerer as provas que entendessem necessárias.

Com efeito, em 26/01/2017, a Defensoria Pública pugnou pedido para realizar o cálculo de pena, onde deveria constar a remição por cumprimento de pena degradante (Id. 39425018). Em 30/01/2017, a autoridade coatora declarou remidos 95 (noventa e cinco) dias por remição degradante (Id. 39425019), sendo que somente em 11/05/2017 houve manifestação do
Parquet
(Id. 39425029), e em nada se manifestou sobre o assunto.

Por conseguinte, somente em 07/06/2019, o Ministério Público manifestou-se sobre a remição degradante (Id. 40459450), tendo o juiz singular decidido nos seguintes termos: (Id. 40459467)

“
II —DA REMICAO EM CONDICAO DEGRADANTE

Em analise perfunctória dos autos, verifica-se que as fls. 50 foi homologado e declarado remidos 95 (noventa e cinco) dias em razão de cumprimento de pena em condição degradante.

O Ministério Público postula a exclusão dos referidos dias. No entanto, vejo que não merece prosperar. Vejamos.

Apesar de não haver no ordenamento jurídico pátrio previsão legal de remição fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais, razão qual admiti-la implicaria fazer tábua rasa do pacto legislativo.

Não compete ao Magistrado suplantar os limites taxativamente expressos na legislação, criando nova hipótese e interpretação do respeitável instituto da remição de penas, sob pena de arvorar-se ele, aplicador da lei, em legislador, violando, portanto, a tripartição dos poderes.

A meu ver, coaduno com o entendimento de que não ha situação degradante para fins de remição, porém no caso em testilha já fora concedida e homologada por este juízo, tendo até ocorrido manifestação as fls. 60/65 da Juíza Auxiliar da Corregedoria, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, momento em que a mesma correcionou em regime de exceção e tão somente determinou que a referida remição fosse suspensa a partir daquela data.

Assim este recurso pretende que seja aberta a possibilidade de rediscussão de matéria alcançada pela preclusão.

Nesse contexto, observa-se que o prazo para
a interposição de agravo contra decisão do Juízo da Execução Penal é de 5 (cinco) dias (STF,
Súmula 700), logo, se encontra precluso o requerimento para que seja excluído do cálculo os dias
remidos em razão da situação degradante.

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“Se o Ministério Público não se insurgiu quanto à remição à época, o período descontado da pena do agravado não pode ser revisto por este e. Tribunal, em virtude da preclusão.”
(N.U 0004587-39.2015.8.11.0008 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2017)

“A remição de pena concedida ao reeducando, é efeito de decisão proferida em incidente processual diverso do Executivo de Pena, não combatida por qualquer via recursal, operando-se, portanto, os efeitos da preclusão consumativa sobre a matéria, sendo, impossível a rediscussão, via Agravo em Execução, sob pena, de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica.”
(N.U 0006989-33.2014.8.11.0007 - Relatora: Drª. Ana Cristina Silva Mendes - Primeira Câmara Criminal - 25.1.2017)

Por todo o exposto, acolho a preliminar da Defensoria Pública e
não conheço
o agravo de execução interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020